Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-33.2024.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-33.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALYSON DA SILVA SOUZA - CPF: 079.095.481-84 (APELANTE), CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS - CPF: 707.105.761-37 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA PEREIRA - CPF: 020.233.582-80 (APELANTE), CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRACIELE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 042.266.481-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 701.576.751-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA APARECIDA ARAUJO - CPF: 321.705.438-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERIANI DOS SANTOS - CPF: 047.080.713-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelações criminais. Tortura mediante sequestro. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Rejeição. Autoria comprovada por elementos autônomos. Pleitos de desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Confissão espontânea qualificada. Atenuante reconhecida. Majoração na dosimetria ajustada. Afastamento da indenização por danos morais. Apelo do segundo apelante desprovido e recursos do primeiro e do terceiro parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que condenou três réus pelo crime de tortura mediante sequestro, visando nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição ou desclassificação para lesão corporal, exclusão da majorante do sequestro, redução das penas e afastamento da indenização civil.

II. Questões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em sede inquisitorial; 2) insuficiência probatória para as condenações; 3) as agressões configurariam lesão corporal; 4) inexistência de prova de que o crime ocorreu mediante sequestro; 5) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 6) não foi reconhecida a confissão espontânea do primeiro apelante; 7) desproporcionalidade da fração utilizada para exasperar as etapas dosimétricas; 8) ilegalidade da fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por provas independentes e seguras quanto à autoria, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.258. A vítima descreveu previamente as características dos apelantes e confirmou os reconhecimentos fotográfico e pessoal, além de a autoria estar amparada em relatórios periciais e comunicações extraídas de celulares apreendidos.

2. O conjunto probatório [declarações da vítima, testemunhos policiais e laudos periciais] é suficiente para comprovar a autoria e afastar os pedidos de absolvição.

3. As agressões e asfixias impostas à vítima, com a finalidade de obter confissão de pertencimento a facção rival, configuram o dolo específico da tortura, afastando a tese de lesão corporal.

4. A restrição de liberdade da vítima, por cerca de três horas, legitima a causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97.

5. Quando às consequências do crime extrapolam o resultado típico do crime de tortura [fraturas na vítima e temor a ponto de mudar-se de cidade], fica justificada a majoração da pena-base.

6. A confissão espontânea de um dos apelantes, ainda que parcial e qualificada, enseja a aplicação da atenuante, conforme o Tema 1.194 do STJ.

7. O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável. Todavia, o aumento da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”.

8. A indenização por dano moral deve ser afastada por ausência de contraditório específico, de instrução probatória sobre a capacidade econômica dos réus e de indicação do montante na denúncia.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Desprovimento do recurso do segundo apelante e parcialmente provido os apelos do primeiro e do terceiro recorrentes, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ajustar a dosimetria da pena, bem como afastar a indenização civil.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por provas independentes e seguras.

2. A suficiência de provas de materialidade e autoria delitiva afasta o pleito absolutório.

3. A prática de agressões com o fim de obter confissão de vítima de facção rival configura tortura mediante sequestro.

4. A restrição da liberdade da vítima caracteriza a causa de aumento do art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97.

5. As consequências que extrapolam o tipo penal autorizam a exasperação da pena-base mediante fundamentação idônea.

6. A confissão espontânea qualificada reduz a pena em menor proporção, conforme o Tema 1.194 do STJ.

7. A fração de aumento na segunda fase dosimétrica deve ser de 1/6 (um sexto) para cada agravante.

8. É incabível a fixação de indenização por dano moral sem pedido expresso e contraditório específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, arts. 33, §2º, “a” e “b”, §3º, 61, I e II, “c”, e 65, III, “d”; CPP, arts. 226, 387, IV, e 580; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”, e §4º, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.258 (REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11.6.2025); STJ, Tema 1.194 (REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, DJEN 16.9.2025); STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 25.2.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.510.978/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17.6.2024; TJMT, AP 0000402-07.2019.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 24.5.2024.

Doutrinas relevantes citadas
: JESUS, Maria Gorete Marques de.
O crime de tortura e a Justiça Criminal.
São Paulo, 2009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000294-33.2024.8.11.0092 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S): ALYSON DA SILVA SOUZA

CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS

JEFFERSON LIMA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
ALYSON DA SILVA SOUZA, JEFFERSON LIMA PEREIRA
e
CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (NU 1000294-33.2024.8.11.0092), que os condenou por tortura mediante sequestro, sendo o
primeiro
e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o
terceiro
a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como à reparação de dano moral à vítima no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) a cada apelante
- art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 (ID 302331549).

ALYSON DA SILVA SOUZA alega que: 1) “
agrediu a vítima, porém não o fez com a finalidade de obter confissão ou declaração
”; 2) a vítima não teria sido privada de sua liberdade, porque os fatos ocorreram em via pública; 3) não há justificativa para exasperar a pena-base acima do mínimo legal; 4) confessou parcialmente o crime.

Pede o provimento para que seja desclassificado para lesão corporal. Subsidiariamente, excluída a majorante do sequestro e reduzida a pena (ID 302331564).

JEFFERSON LIMA PEREIRA
suscita nulidade do reconhecimento [fotográfico] por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta
que não haveria provas de que participou da empreitada criminosa.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento [fotográfico] e absolvido (ID 302331566).

CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS assevera que: 1) não haveria elementos concretos que o vinculem ao crime, pois Alyson confessou ter praticado o crime sozinho; 2) não estaria configurada a tortura; 3) “
o julgador sentenciante aplicou todas as frações sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao tipo penal (2 a 8 anos)
” em todas as fases da dosimetria; 4) a reparação por danos morais causado à vítima foi fixada sem contraditório e observância da proporcionalidade e razoabilidade.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificado para lesão corporal, reduzida a pena e afastada a condenação por danos morais.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade
(ID 302331574).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento dos apelos (IDs 302331568, 302331569 e 302331576).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de Apelação Criminal – Tortura – Irresignação defensiva de Alyson: Pleito desclassificatório para a figura típica da lesão corporal – Alegação de ausência de prova do intento e finalidade específica da agressão exigida pelo tipo – não ocorrência. Pleitos subsidiários: Exclusão da majorante do sequestro – Alegada inexistência de indicativo de que a vítima tenha sido sequestrada ou mantida em cárcere privado – Impertinência – Farto conteúdo probatório; Objetivada valoração positiva das consequências do crime em razão da fundamentação ter utilizado elementos do tipo – Inocorrência; Intentado reconhecimento da confissão parcial – Impossibilidade – Verificação de confissão qualificada - Irresignação defensiva de Jefferson: Intentada absolvição por insuficiência probatória – Impertinência – Conjunto probatório firme e coeso – Alegada deficiência do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pela vítima – Inocorrência. Irresignação defensiva de Carlos Andriel: Objetivada absolvição por alegada insuficiência probatória – Impertinência. Requerimentos subsidiários: Pleito desclassificatório para a figura típica da lesão corporal – Alegação de ausência de prova do intento e finalidade específica da agressão exigida pelo tipo – Não ocorrência. Apontado erro da base de aplicação das frações de aumento nas segunda e terceira fases da dosimetria – Não verificação – Decisório de acordo com precedente do STJ. Intentada exclusão da condenação no dever de indenizar - Impertinência. Pelo desprovimento dos apelos”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 311338857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O segundo apelante [
JEFFERSON LIMA PEREIRA]
suscita nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, requerendo a sua exclusão dos autos e, por consequência, a sua absolvição por ausência de provas válidas.

Analisemos.

A vítima, Ismael Feriani dos Santos, em 9.1.2024, compareceu à Delegacia de Polícia de Alto Taquari e descreveu as características físicas das pessoas que o torturaram:

“[...] solicitado que descrevesse a(s) pessoa(s) que lhe abordaram no início da noite de 07/01/2024 e o levaram até uma casa, onde o espancaram e torturaram, com a finalidade de obter confissão de que o reconhecedor supostamente seria membro do PCC, facção rival do Comando Vermelho. Questionado sobre as características dos suspeitos do crime, disse serem as seguintes:

SUSPEITO 1: Alto, usava tornozeleira, moreno, tinha um corte na sobrancelha, usava boné, sendo este um dos rapazes que encontrou na rua e o levou até a casa com a promessa de queria lhe vender maconha.

SUSPEITO 2: Barba preta fechada (completa), estatura média, corpo médio, tinha uma tatuagem de estrela em um dos braços, sendo que as tatuagens começavam na linha do cotovelo e iam para a parte superior do braço, sendo este o segundo rapaz que encontrou na rua e o levou até a casa com a promessa de que iria lhe vender maconha.

SUSPEITO 3: Magro, usava tornozeleira, barba fina, moreno, usava boné e andava com uma bicicleta grande cor vinho, o qual agrediu o reconhecedor com tapas na cabeça, chutes pelo corpo cabeça, bem como ameaçou o reconhecedor de morte várias vezes. Esse suspeito foi o que acompanhou o reconhecedor na rua após ter sido liberado da casa, a fim de assegurar que iria embora.

SUSPEITO 4: Braço coberto de tatuagem com uma flor perto do pulso (no dorso da mão), a qual sobe até perto do cotovelo, uma tatuagem de cruz no rosto ao lado dos olhos, pescoço tatuado, moreno, estatura média, sem barba, cabelo crespo, o qual agrediu o reconhecedor com diversas pauladas e socos.

SUSPEITO 5: Moreno, forte, cabelo mais alto, não se lembrando de outras características, o qual chutou o reconhecedor várias vezes e o ameaçou.

SUSPEITO 6: Branco, peludo, barba cheia/completa, bem magro e de baixa estatura, agrediu o reconhecedor com tapas e ameaças de que cortaria seu pescoço e orelha.

SUSPEITO 7: Branco, alto, bem forte, com uma tatuagem de uma santa ou de Nossa Senhora de Aparecida no braço, cabelo baixo pintado de vermelho, barba pintada de vermelho, o qual agrediu o reconhecedor com vários socos e o enforcou com uma toalha.

SUSPEITO 8: Adolescente, moreno, baixinho, sendo este um adolescente que pediu um isqueiro emprestado ao reconhecedor no dia anterior aos fatos e anotou seu número de telefone, a fim de passar contatos ao reconhecedor de pessoas que vendiam drogas nesta cidade de Alto Taquari. Este suspeito não agrediu o reconhecedor, mas esteve presente durante as agressões.

SUSPEITO 9: Moreno, tatuagem nas falanges dos dedos das mãos com algum nome, baixo, usava aparelho ortodôntico, chegou à casa onde o reconhecedor foi torturado depois do início das agressões, tendo agredido o reconhecedor com um caibro com pregos”.
(ID 302331355)

Em seguida, foram-lhe apresentadas 24 (vinte e quatro) fotografias de pessoas com suspeita de envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho” em Alto Taquari, “
sendo disposta uma foto por lauda, as quais foram numeradas como "suspeito", de 1 a 24, não havendo menção dos dados pessoais das pessoas a serem reconhecidas nas fotografias
”, oportunidade na qual a vítima reconheceu:

“1) do SUSPEITO 3 do anexo fotográfico, que corresponde à descrição número 1 acima;

2) do SUSPEITO 9, descrição número 8 acima;

3) do SUSPEITO 15, descrição número 2 acima;

4) do SUSPEITO 16, descrição número 4 acima;

5) do SUSPEITO 21, descrição número 5 acima.”
(ID 302331355)

No relatório de investigação lavrado pelos policiais civis Jackson Douglas Machado de Siqueira, Joao Coelho dos Santos Neto, Rodrigo Cesar Pereira Leal e Lucas Ferreira Soares, foi realizada a qualificação dos indivíduos reconhecidos:

[...] Cumprindo determinação constante da Ordem de Serviço em referência, informamos as qualificações dos indivíduos suspeitos identificados pela vítima, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2024.16.12469:

1. Carlos Andriel Ferreira Bastos (Foto 3 - descrição 1 do termo), alcunhas Costela e Zika, filho de Lucélia Ferreira Lourenço e Valdeci Bastos de Souza, nascido aos 02/04/1998, natural de Mineiros/GO, CPF 707.105.761-37, RG 6651931 / SSP / MT, com endereço à Rua 13 de Maio (esquina com Rua Rinaldo A. Sauter), nº 242, Parque Taquari, Alto Taquari/MT (mora com o investigado Jefferson Lima Pereira);

2. Thyellyson Gabriel Ribeiro de Oliveira, adolescente com 15 anos (Foto 9 - descrição 8 do termo), filho de Graciele Ribeiro dos Santos e Thulio Aparecido Jesus de Oliveira, nascido aos 24/09/2008, natural de Alto Taquari/MT, CPF 081.161.621-52, com endereço à Viela 2, nº 99, bairro Vila Nova, Alto Taquari/MT (mora com os avós);

3. Alyson da Silva Souza (Foto 15 - descrição 2 do termo), filho de Elisângela Joaquina da Silva, nascido aos 05/12/2002, natural de Camapuã/MS, CPF 079.095.481-84, com endereço à Rua Delfina Batista, 405, Centro, Alto Taquari/MT (casa onde mora com o pai).

4. Jefferson Lima Pereira (Foto 16 - descrição 4 do termo), alcunha magrão, filho de Neura Lúcia Rosa de Lima e Francisco Pereira, nascido aos 15/06/1992, natural de Paragominas/PA, CPF 020.233.582-80, com endereço à Rua 13 de Maio (esquina com Rua Rinaldo A. Sauter), nº 242, Parque Taquari, Alto Taquari/MT (mora com o investigado Carlos Andriel Ferreira Bastos);

5. Werbeth Ferreira dos Santos (Foto 21 - descrição 5 do termo), alcunhas Mandrake e Bodinho, filho de Sandra Regina Batista Ferreira e Benedito Leitão dos Santos, nascido aos 02/10/1995, natural de Alto Taquari/MT, CPF 611.199.223-64, com endereço incerto e não sabido (mudou-se recentemente).

No dia 29.4.2024, ainda na fase extrajudicial, a vítima, por videoconferência, reconheceu os apelantes (ID 302331396).

Os investigadores de Polícia Jackson Douglas Machado de Siqueira e João Coelho dos Santos Neto, dirigiram-se à Cadeia Pública de Alto Araguaia e, após o reconhecimento realizado pela vítima, atualizaram as fotografias dos apelantes:

A conclusão constante no Relatório de Investigação n° 2024.13.80439, referente ao Laudo Pericial de Extração 214.2.16.9067.2024.184774-A01 foi no sentido de que “
em que pese direcionarmos para ameaças, intimidações, torturas, difícil não imiscuir com o tráfico de drogas, quando se tem o objetivo de enfatizarmos as participações dos autores do IP, ora em evidência, corroboramos essas participações, Carlos Andriel, Jefferson, Alyson e Weberth, [...] Pincelamos as conversas mais relevantes, dentre muitas, diversos grupos evidenciando o medo, até mesmo, foram encontradas cerca de 60(sessenta) imagens de pessoas “decretados” pelo Mato Grosso afora, aqueles que são taxados de traidores ou de facções rivais e deverão morrer por isso, trata-se de uma organização criminosa voltada para, não só o tráfico de drogas, mas, para manter o caos através da coação, da intimidação e de fato, do homicídio, onde quer que estejam atuando
” (IDs 302331470 e 302331476)

Em Juízo, Ismael Feriani dos Santos ratificou o reconhecimento e informou que, durante o ato realizado por videoconferência lhe foram apresentados vários presos, dentre os quais identificou, sem dúvidas, os apelantes (Mídias audiovisuais dos ID 302331386 a 302331392).

Pois bem.

No caso, a vítima descreveu detalhadamente as características físicas de JEFFERSON LIMA PEREIRA, incluindo tatuagens específicas (no pescoço e uma rosa tatuada no dorso da mão - ID 302331396], antes mesmo de visualizar as fotografias.

Após a descrição das características físicas das pessoas que o agrediram, foi realizado o reconhecimento fotográfico por Ismael Feriani dos Santos [vítima] com a apresentação de 24 fotografias de diferentes pessoas, dentre as quais identificou com precisão os autores do crime, inclusive o segundo apelante JEFFERSON LIMA PEREIRA.

Posteriormente, foi realizado reconhecimento pessoal por videoconferência, no qual Ismael Feriani dos Santos [vítima] novamente identificou o segundo apelante com segurança, em meio a outros indivíduos de características semelhantes (ID 302331355). Também, em audiência de instrução, confirmou os reconhecimentos [fotográfico e pessoal] realizados na fase policial e destacou que “
não teve dúvidas quanto aos autores das agressões quando realizou o reconhecimento fotográfico e por videoconferência
” (Mídias audiovisuais dos ID 302331386 a 302331392).

Essa versão [da vítima] está corroborada pelos outros elementos de convicção que corroboram a autoria delitiva, como os depoimentos dos policiais e, especialmente o relatório de análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (Relatório de Investigação n° 2024.13.80439 - Laudo Pericial de Extração 214.2.16.9067.2024.184774-A01 – IDs 302331470 e 302331476)

Atente-se que o c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o
“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”
[Tema Repetitivo 1258], estabeleceu que
“
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”

(REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Se
“
as provas apontadas demonstram de forma autônoma e segura a autoria do crime
”
, não se identifica
“
violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ
”
(TJMT, Ap nº 0001938-56.2014.8.11.0002 – relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – 1ª Câmara Criminal – 19.8.2025).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO II

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de janeiro de 2024, entre 18h00 e 22h00, em residência particular localizada neste município de Alto Taquari, os denunciados Carlos Andriel Ferreira Bastos, Alyson da Silva Souza, Jefferson Lima Pereira e Werbeth Ferreira dos Santos, na companhia do adolescente Thyellyson Gabriel Ribeiro de Oliveira e outros indivíduos não identificados, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, constrangeram a vítima Ismael Feriane dos Santos, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, mediante sequestro. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Carlos Andriel Ferreira Bastos, Alyson da Silva Souza, Jefferson Lima Pereira e Werbeth Ferreira dos Santos como incursos nas disposições do artigo 1º, inciso I, alíneas “a” c/c § 4º, inciso III, ambos da Lei nº 9.455/1997, delito equiparado a hediondo nos termos art. 2º da Lei nº 8.072 de 1990 [...] condenando-o(a, s) ao final, nos termos desta peça, bem como a reparar o dano sofrido nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça - ID 302331409)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito foi comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência Nº 2024.6050 (ref. 154399631); Relatório de Plantão (ref. 154399632); Vídeos da vítima no hospital (refs. 154399632 e ss.); Termo de Declarações (ref. 154406446); Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Lesões (ref. 154406450); Termo de reconhecimento fotográfico (ref. 154406451); Relatório de investigação nº 2024.13.1706 (ref. 154406452); Relatório de Investigação nº 2024.13.3640 (ref. 154406464); Boletim de ocorrência de tortura contra o réu Alyson (ref. 154406476); Boletim de ocorrência 2023.219570 (ref. 154406480); Relatório de investigação nº 2024.13.20615 (ref. 154406998); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ref. 154407036); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ref. 154407038) Termo de declarações (refs. 154407344 e ss.); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ref. 154407367); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ref. 154407369); Auto de reconhecimento pessoal (ref. 154407370); Relatório de investigação (ref. 154407371); Auto de apreensão (ref. 154407379); Relatório nº 2024.7.50374 (ref. 154407385); Laudo Pericial de extração de dados (ref. 161026074); Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2024.190374-A01 (ref. 168142155); Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2024.189229-A01 (ref. 168142156); Relatório de análise de dados (refs. 168142160 e ss.), bem como os demais documentos presentes nos autos. [...]

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre os réus CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS, ALYSON DA SILVA SOUZA, JEFFERSON LIMA PEREIRA [...]

No caso, totalmente aplicável a causa de aumento do art. 1º, I, “a”, da Lei nº. 9.455/97, pois resta evidente nos autos que o delito se deu mediante sequestro, haja vista que os acusados atraíram a vítima para a residência em que os fatos ocorreram sobre o pretexto de que lá ele compraria drogas, e nesse local a vítima teve sua liberdade restringida por cerca de 03 (três) horas. [...]

NO TOCANTE À AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 61, II, “C”, DO CP):

a vítima foi amarrada antes de se iniciar a tortura, transcrevo: “ai eles pegaram meu celular, amarraram”. Pois bem, evidente que em razão do número de agressores, aliado ao fato de que a vítima foi amarrada, são elementos mais do que suficientes para comprovar que o ofendido não teve como se defender. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na inicial e ABSOLVO os réus ALYSON DA SILVA SOUZA, CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS e JEFFERSON LIMA PEREIRA, devidamente qualificados, com relação tão somente ao delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Ainda, CONDENO os acusados, pela prática do delito descrito no art. 1º, I, “a”, c/c § 4º, III, ambos da Lei nº 9.455/97, com as implicações da Lei n.º 8.072/90. [...]

EM RELAÇÃO AO RÉU CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS: [...]

Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, para esta etapa utilizo a condenação nos autos nº 0001109-23.2019.8.11.0092, executadas no SEEU 2000022-61.2020.811.0092. Sendo assim, valoro negativamente esta circunstância judicial. Para esta circunstância judicial entendo como suficiente e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um sexto) sobre o intervalo da pena mínima e máxima; [...]

Circunstâncias do crime: são superiores ao tipo penal, uma vez que se tratavam de mais de 05 (cinco) agentes frente a uma só vítima, bem como que a vítima foi amarrada para ser agredida, contudo, já foi reconhecida e será valorada como a agravante do art. 61, II, “c” do CP. Dessa forma reconheço essa circunstância judicial como desfavorável, mas deixo de valorá-la para evitar bis in idem

Consequências do crime: transcendem o inerente ao tipo, devido ao elevado prejuízo físico e emocional causado à vítima, isso pois, segundo ela, além da grande quantidade de lesões, seu braço foi quebrado durante a tortura. Vale ressaltar, ainda, que o ofendido teve que mudar de cidade por temer por sua vida e de sua família. Sendo assim, por haver consequências físicas e psicológicas acima do normal, reconheço esta circunstância negativamente e aplico a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima e máxima; [...]

Desta forma, verificando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE DE DOSIMETRIA:

Não há atenuantes, contudo há as agravantes do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, II, “c”, do CP), bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) - condenação dos autos 1000338-91.2020.8.11.0092, as quais já foram reconhecidas e fundamentadas em linhas anteriores. [...]

Sendo assim, para cada agravante aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo de penas, de modo que chego à pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão.

3ª FASE DE DOSIMETRIA:

Não há causas de diminuição, contudo, há a majorante prevista no art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97, como

já fundamentei anteriormente, bem como informei que a fração aplicada é de 1/4 (um quarto), que será aplicada sobre o intervalo de penas, já que é maior que a pena fixada na segunda etapa na esteira da fundamentação acima, bem como para respeitar a hierarquia de fases dosimétricas. [...]

Sendo assim, que chego à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

EM RELAÇÃO AO RÉU JEFFERSON LIMA PEREIRA: [...]

Circunstâncias do crime: são superiores ao tipo penal, uma vez que se tratavam de mais de 05 (cinco) agentes frente a uma só vítima, bem como que a vítima foi amarrada para ser agredida, contudo, já foi reconhecida e será valorada como a agravante do art. 61, II, “c” do CP. Dessa forma, reconheço essa circunstância judicial como desfavorável, mas deixo de valorá-la para evitar bis in idem

Consequências do crime: transcendem o inerente ao tipo, devido ao elevado prejuízo físico e emocional causado à vítima, isso pois, segundo ela, além da grande quantidade de lesões, seu braço foi quebrado durante a tortura. Vale ressaltar, ainda, que o ofendido teve que mudar de cidade por temer por sua vida e sua família. Sendo assim, por haver consequências físicas e psicológicas acima do normal, reconheço esta circunstância negativamente e aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima; [...]

Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2ª FASE DE DOSIMETRIA:

Não há atenuantes, contudo há as agravantes do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, II, “c”, do CP) bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), as quais já foram reconhecidas e fundamentadas em linhas anteriores. [...]

Sendo assim, pela agravantes reconhecidas, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada sobre o intervalo de penas, de modo que chego à pena intermediária de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3ª FASE DE DOSIMETRIA:

Não há causas de diminuição, contudo, há a majorante prevista no art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97, como

já fundamentei anteriormente, bem como informei que a fração aplicada é de 1/4 (um quarto), que será aplicada sobre o intervalo de penas, já que é maior que a pena fixada na segunda etapa na esteira da fundamentação acima, bem como para respeitar a hierarquia de fases dosimétricas. [...]

Sendo assim, que chego à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

EM RELAÇÃO AO RÉU ALYSON DA SILVA SOUZA: [...]

Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, para esta etapa utilizo a condenação nos autos nº 1000550-66.2022.8.11.0020, executadas no SEEU 2000023-29.2024.8.11.0020. Sendo assim, valoro negativamente esta circunstância judicial. Para esta circunstância judicial entendo como suficiente e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um sexto) sobre o intervalo da pena mínima e máxima; [...]

Circunstâncias do crime: são superiores ao tipo penal, uma vez que se tratavam de mais de 05 (cinco) agentes frente a uma só vítima, bem como que a vítima foi amarrada para ser agredida, contudo, já foi reconhecida e será valorada como a agravante do art. 61, II, “c” do CP. Dessa forma reconheço essa circunstância judicial como desfavorável, mas deixo de valorá-la para evitar bis in idem

Consequências do crime: transcendem o inerente ao tipo, devido ao elevado prejuízo físico e emocional causado à vítima, isso pois, segundo ela, além da grande quantidade de lesões, seu braço foi quebrado durante a tortura. Vale ressaltar, ainda, que o ofendido teve que mudar de cidade por temer por sua vida e de sua família. Sendo assim, por haver consequências físicas e psicológicas acima do normal, reconheço esta circunstância negativamente e aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima; [...]

Desta forma, verificando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE DE DOSIMETRIA:

Não há atenuante, conforme fundamentação desta sentença. Presente a agravante do art. 61, II, "c" do CP (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), que foi reconhecida e fundamentada em linhas anteriores, pelo que só faço remição neste ponto para que fique claro que está fundamentada no corpo da sentença. [...]

Sendo assim, pela agravante do art. 61, II, “c” (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo de penas, de modo que chego à pena intermediária de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3ª FASE DE DOSIMETRIA:

Não há causas de diminuição, contudo, há a majorante prevista no art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97, como

já fundamentei anteriormente, bem como informei que a fração aplicada é de 1/4 (um quarto), que será aplicada sobre o intervalo de penas, já que é maior que a pena fixada na segunda etapa na esteira da fundamentação acima, bem como para respeitar a hierarquia de fases dosimétricas. Relembro o entendimento do E. STJ, nesse sentido, colaciono: [...]

Sendo assim, que chego à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

DAS DISPOSIÇÕES EM COMUM – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No caso, para TODOS os acusados a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, porquanto inferior a 08 (oito). Contudo, houve o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis para todos, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência para os réus Carlos Andriel e Jefferson. [...]

Tudo isso demonstra esse regime como o suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de dois réus, sendo assim, FIXO o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal. [...]

DA REPARAÇÃO DOS DANOS PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP: [...]

Na espécie, considerando todo o abalo causado à vítima Ismael Feriane dos Santos, devidamente demonstrada alhures e a gravidade do delito. CONDENO os réus ALYSON DA SILVA SOUZA, CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS e JEFFERSON LIMA PEREIRA à reparação de danos morais no montante em R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), ou seja, três salários mínimos (2024) a serem pagos em favor da vítima ISMAEL FERIANI DOS SANTOS, pela extensão do dano provocado. Intime-se o ofendido.

Anoto que o pagamento deve ser dividido de maneira igual entre os condenados, sendo:

ALYSON DA SILVA SOUZA – Condenado ao pagamento de 1 (um) salário mínimo (R$ 1.412,00).

CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS – Condenado ao pagamento de 1 (um) salário mínimo (R$ 1.412,00).

JEFFERSON LIMA PEREIRA – Condenado ao pagamento de 1 (um) salário mínimo (R$ 1.412,00). [...]

Com fundamento no art. 804 do CPP, CONDENO os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro rata, eis que não comprovada a hipossuficiência deles e por terem sido condenados, de modo que eventual parcelamento ou isenção deve ser requerido ao juízo da Execução Penal. O simples fato de serem defendidos pela Defensoria Pública (Alyson e Jefferson) não leva automaticamente à comprovação da hipossuficiência. [...].”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito - ID 302331549)

Pois bem.

A materialidade da tortura está demonstrada pelas fotografias e vídeos da vítima (IDs 302327398 / 302327399 / 302331350 / 302331351), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 302331354), Auto de Apreensão nº 2024.16.207757 (ID 302331401), Laudos Periciais Criminais em Dispositivos Móveis nº 214.2.16.9067.2024.184774-A01, 214.2.16.9067.2024.190374-A01 e 214.2.16.9067.2024.189229-A01 (IDs 302331430 / 302331469 / 302331470), Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.85541 (IDs 302331473 e 302331474), Relatório nº 2024.13.80439 (IDs 302331475 e 302331476), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ismael Feriani dos Santos, vítima (ID 302331353), Tania Aparecida Araujo, esposa da vítima (mídias dos IDs 302331386
a 302331392), Thyellyson Gabriel Ribeiro de Oliveira (ID 302331393), ALYSON DA SILVA SOUZA, primeiro apelante (ID 302331395), JEFFERSON LIMA PEREIRA, segundo (ID 302331382) e CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS, terceiro apelante (ID 302331381),

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Ismael Feriani dos Santos (Mídias - IDs 302331499 a 302331506), dos investigadores de Polícia Jackson Douglas Machado Siqueira e João Coelho dos Santos (Mídias - IDs 302331507 a 302331516), da delegada de Policia Michele Castro Reis de Siqueira (Mídias - IDs 302331517 a 302331520) e interrogatório dos apelantes CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS (Mídias - IDs 302331523 e 302331524), ALYSON DA SILVA SOUZA (Mídias - IDs 302331525 e 302331526) e JEFFERSON LIMA PEREIRA (Mídias - IDs 302331527 e 302331528).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 7.1.2024, entre 18h e 22h, em residência particular localizada no município de Alto Taquari, os apelantes, juntamente com terceiros não identificados, mediante sequestro, constrangeram Ismael Feriani dos Santos com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a fim de obter declaração de que pertencia a um grupo faccionado rival - PCC (ID 302331353, Mídias - IDs 302327399 / 302331350 / 302331351 e 302331499 a 302331506);

- a vítima apresentava múltiplas lesões em várias regiões do corpo [membros superiores, inferiores, dorso, cabeça, mãos e olho direito], provenientes do emprego de objeto contuso e corto-contuso, com emprego de tortura, conforme auto de exame de corpo de delito, subscrito pelo perito médico Gabryell G. Machado de Rezende (ID 302331354);

- os acusados mantinham estreito vínculo entre si, realizando diversas transações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas e à facção criminosa Comando Vermelho, além de ser constatado que JEFFERSON LIMA PEREIRA utilizava a conta bancária de ALYSON DA SILVA SOUZA para receber valores de CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS, consoante Relatório nº 2024.13.80439, que analisou os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (IDs 302331430 / 302331469 / 302331470 / 302331475 / 302331476)

- Ismael Feriani dos Santos [vítima], em todas as fases que foi ouvido, relatou com detalhes como foi atraído para uma residência sob o pretexto de comprar drogas, onde foi amarrado e submetido a intensas agressões físicas por aproximadamente três horas. Durante esse período, os agressores exigiam insistentemente que confessasse ser membro da facção criminosa PCC, proferindo ameaças de morte e submetendo-o a asfixia com toalhas até que desmaiasse. Descreveu que foi agredido com tapas no rosto, chutes, pisões na cabeça e golpes com um “caibro cheio de pregos”, resultando em múltiplas lesões, incluindo a fratura de seu braço. Após as agressões, foi liberado com a condição de deixar a cidade em 24 horas, sob pena de morte. Foi capaz de descrever detalhes físicos dos agressores, afirmando que os reconheceu, sem dúvidas, tanto por fotografias quanto pessoalmente por videoconferência (ID 302331353, Mídias - IDs 302327399 / 302331350 / 302331351 e 302331499 a 302331506);

- João Coelho dos Santos [investigador de Polícia Civil], narrou, em Juízo, que a vítima estava bastante machucada quando a encontrou no hospital, apresentando hematomas e escoriações em várias partes do corpo. Relatou que os apelantes foram reconhecidos por meio de fotografias e posteriormente em reconhecimento pessoal por videoconferência, oportunidade na qual os suspeitos foram colocados junto com outros detentos e a vítima os identificou com precisão;

- Jackson Douglas Machado Siqueira [investigador de Polícia Civil], em Juízo, acrescentou que a vítima descreveu características físicas específicas dos acusados, como tatuagens e o uso de tornozeleira eletrônica, que foram posteriormente confirmadas. Mencionou também que JEFFERSON LIMA PEREIRA quebrou seu celular quando os policiais chegaram para cumprir o mandado de busca e apreensão;

- Michele Castro Reis de Siqueira [delegada de Polícia] relatou que a análise dos dados extraídos do celular do acusado CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS revelou seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “
disciplina
”, responsável por aplicar punições e “
salves
” a membros da facção e a terceiros. Destacou situações semelhantes ao caso da vítima Ismael Feriani dos Santos, como o de uma usuária de drogas conhecida como “Neguinha”, que foi punida com 15 golpes de palmatória após ser acusada de furto;

- ALYSON DA SILVA SOUZA, em seu interrogatório judicial, admitiu ter agredido a vítima, mas alegou que se tratava de uma briga comum, negando a prática de tortura e a participação dos corréus;

- JEFFERSON LIMA PEREIRA negou qualquer participação no crime, afirmando que estaria em casa com o filho no momento dos fatos e que apenas conheceu os corréus na prisão;

- CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS também negou envolvimento, alegando que a vítima não o reconheceu e que os policiais teriam forçado o reconhecimento, negando também conhecer os corréus;

Dito isso, vejamos.

Do recurso de ALYSON DA SILVA SOUZA:

O apelante ALYSON DA SILVA SOUZA postula a desclassificação da tortura para lesão corporal ao argumento de que “
de fato agrediu a vítima, porém não o fez com a finalidade de obter confissão ou declaração
”,

Os depoimentos de Ismael Feriani dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, foram coerentes no sentido de que foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, ao ser amarrada e submetida a diversas agressões por aproximadamente 3h (três horas), momento em que os agressores exigiam insistentemente que confessasse ser membro do PCC, proferindo ameaças de morte e submetendo-a a asfixia com toalhas até que desmaiasse (Mídias - IDs 302331499 a 302331506).

Consta que a vítima sofreu múltiplas lesões nas regiões dos membros superiores, inferiores, dorso, cabeça, mãos e olho direito causadas por instrumento contuso e corto-contuso, conforme auto de exame de corpo de delito (ID 302331354).

O modo de execução empregado [amarrar a vítima, agredi-la por horas, asfixiá-la com toalhas, ameaçá-la de morte e exigir repetidamente uma confissão] demonstra inequivocamente a prática de tortura, e não de mera lesão corporal.

O dolo específico exigido pelo tipo penal da tortura configura-se com as agressões [físicas ou mental] praticadas com a finalidade de obter informação ou confissão da vítima (no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97).

Indubitavelmente, a conduta do apelante excedeu a figura típica da lesão corporal, pois buscou infringir sofrimento físico e moral desnecessário à vítima a fim de obter informações relativas à facção rival denominada
“Primeiro Comando da capital-PCC”
.

Com efeito, a tortura é vista como um
“sistema da vingança privada”
, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas, constituindo um crime de oportunidade, instrumental (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

Em suma, as declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, somados aos
depoimentos seguros dos agentes públicos [Delegada de Polícia e investigadores de Polícia], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [Laudo Pericial e fotografias]
são suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes na ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Apresentam-se injustificáveis os pedidos de absolvição acerca do crime previsto art. 1º, II da Lei nº 9.455/97 e de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia.
‘De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado (...) perpetrou o delito de
tortura
em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ [...]. O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar
tortura
no contexto de organização criminosa do CV/MT.” (TJMT, AP. nº 0000402-07.2019.8.11.0108)”
(AP NU 1000103-04.2023.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2024)

“Emergindo dos autos que os réus não agiram com o intuito de simplesmente ofender a integridade física da vítima, mas de impingir-lhe sofrimento demasiado e martirizante, como punição por ela ter se envolvido amorosamente com o marido da ré, descabe a desclassificação do crime de tortura [...]”
(AP 0001041-36.2017.8.11.0030, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.6.2019).

Assim sendo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do primeiro apelante
ALYSON DA SILVA SOUZA
pela tortura narrada na denúncia, motivo pelo qual a pretensão desclassificatória para lesão corporal mostra-se improcedente.

O primeiro apelante, alega que não estaria configurada a causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97, pois os fatos teriam ocorrido em via pública e a vítima não teria sido privada de sua liberdade.

Nota-se que, a vítima foi atraída para uma residência sob o pretexto de comprar drogas, onde teve sua liberdade restringida por aproximadamente três horas, oportunidade em que foi amarrada e mantida sob constante vigilância, sendo impedida de deixar o local. Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou: “
deixa eu lembrar, eu saí era umas 7 horas e me liberaram quase 10 horas, acho que umas 10 horas e pouco da noite
”, evidenciando que permaneceu sob o domínio dos agressores por período considerável.

Frisem-se que as palavras de
ALYSON DA SILVA SOUZA,
de que o delito ocorreu em via pública, em frente sua casa, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório, sendo contradita pelas provas que demonstram que os fatos ocorreram em uma residência, onde a vítima foi mantida sob domínio dos agressores por considerável tempo.

O e. STJ assim decidiu em situação semelhante:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
A majorante prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei 9.455/1997 foi reconhecida em razão de elementos concretos que extrapolam a conduta abstratamente prevista no art. 1º, I, do referido diploma legal, não havendo falar em dupla valoração da mesma circunstância
. 4. Não se mostra desarrazoado o patamar de 1/4 para o aumento da pena, uma vez que
"a tortura perdurou por cerca de três horas, em plena luz do dia, sendo a vítima, nesse tempo, submetida a toda sorte de constrangimento, constante agressão física, além de asfixia (provocada pela colocação de um saco em sua cabeça) e de afogamento, perpetrada por quatro pessoas"
, conjuntura que demonstra desvalor exacerbado no modus operandi da conduta.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 2510978/PR, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/06/2024 - negritamos)

Logo, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97.

O apelante questiona a valoração negativa das consequências do crime e o não reconhecimento da atenuante da confissão.

Quanto às consequências do crime, o Juízo singular valorou negativamente, ao considerar que a vítima sofreu fraturas no braço e teve que mudar de cidade por temer por sua vida e de sua família. Essas consequências extrapolam o resultado típico do crime de tortura, justificando a exasperação da pena-base (TJSC - AP 0001337-29.2017.8.24.0052, Rel.: Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, Julgamento: 14/05/2020)

No tocante à confissão, o STJ, ao julgar o Tema 1194 do STJ, firmou o seguinte entendimento:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”
(REsp n. 2.001.973/RS, Rel.: Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJEN de 16/9/2025.)

Diante do novo entendimento, a Súmula n. 545 passou a ter a seguinte redação: “
a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
”. (TERCEIRA SEÇÃO, DJEN de 16/9/2025)

Consigne-se, o primeiro apelante Alyson da Silva Souza admitiu em Juízo ter agredido a vítima, ainda que tenha apresentado versão diversa quanto às circunstâncias do fato [alegando que se tratava de uma briga comum ocorrida na rua e não de tortura], buscando excluir ou diminuir sua responsabilidade.

Logo, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, em favor do primeiro apelante Alyson da Silva Souza, devendo ser aplicada em menor proporção, conforme orientação do Tema 1194 do STJ.

Do recurso de JEFFERSON LIMA PEREIRA:

A participação do segundo apelante [JEFFERSON LIMA PEREIRA
]
na empreitada criminosa está demonstrada pelo reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima, relatórios de análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e depoimentos dos policiais.

A vítima descreveu, com precisao, as características físicas de JEFFERSON LIMA PEREIRA antes mesmo de visualizar qualquer fotografia, mencionando detalhes específicos como “
braço coberto de tatuagem com uma flor perto do pulso (no dorso da mão), a qual sobe até perto do cotovelo, uma tatuagem de cruz no rosto ao lado dos olhos, pescoço tatuado, moreno, estatura média, sem barba, cabelo crespo
” (ID 302331355), exceto pela tatuagem de cruz no rosto, todas as demais características foram posteriormente confirmadas quando da prisão do apelante.

O segundo apelante foi reconhecido, com convicção, pela vítima em dois momentos distintos: reconhecimento fotográfico [quando lhe foram apresentadas 24 fotografias de pessoas diversas] e por videoconferência [quando o apelante estava entre outros detentos na cadeia pública].

Os policiais civis Jackson Douglas Machado Siqueira e João Coelho dos Santos Neto, confirmaram a precisão com que a vítima identificou seus agressores, além de declararem que JEFFERSON LIMA PEREIRA quebrou seu celular no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, comportamento que denota consciência de culpa e tentativa de destruir provas.

Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos revelaram que, ao contrário do que afirmou em seu interrogatório [de que conheceu os corréus apenas no presídio], JEFFERSON LIMA PEREIRA mantinha estreito vínculo com os corréus pois utilizava a conta bancária de ALYSON DA SILVA SOUZA para receber valores de CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS, relacionados a atividades da facção criminosa Comando Vermelho. Essa conexão financeira entre os apelantes contradiz frontalmente a alegação de que não se conheciam antes da prisão [Relatório nº 2024.13.80439, IDs 302331475 e 302331476, e Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.85541, IDs 302331473 e 302331474].

Em crimes como o de tortura, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre neste caso.

Aplicável o seguinte julgado do e. STJ:

“Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.”
(AgRg no HC 711887/PE – Rel.: Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – DJe 9.6.2023).

Portanto, o pleito de absolvição de
JEFFERSON LIMA PEREIRA
revela-se inviável.

Do recurso de
CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS
:

CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS sustenta que não há elementos concretos que o vinculem ao crime, pois ALYSON DA SILVA SOUZA teria confessado ter praticado o crime sozinho.

A vítima Ismael Feriani dos Santos, antes mesmo de visualizar qualquer fotografia, descreveu com precisão as características físicas de CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS como sendo “
alto, usava tornozeleira, moreno, tinha um corte na sobrancelha, usava boné, sendo este um dos rapazes que encontrou na rua e o levou até a casa com a promessa de queria lhe vender maconha
” (ID 302331355). Posteriormente, o terceiro apelante foi reconhecido pela vítima por fotografia e por videoconferência.

A delegada de Polícia Michele Castro Reis de Siqueira destacou em seu depoimento que a vítima disse que “
Carlos Andriel [...] era um homem alto e magro e, realmente, Carlos Andriel é um homem bem alto, ele é bem alto, acho que tem quase 2m
” (Mídias - IDs 302331517 a 302331520), confirmando a precisão da descrição feita pela vítima.

A análise dos dados extraídos do celular apreendido com CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS revelou seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “disciplina”, responsável por aplicar punições e “salves” a membros da facção e a terceiros, sendo encontradas evidências de situações semelhantes ao caso da vítima, como o de uma usuária de drogas conhecida como “Neguinha”, que foi punida com 15 golpes de palmatória após ser acusada de furto
[Relatório nº 2024.13.80439, IDs 302331475 e 302331476, e Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.85541, IDs 302331473 e 302331474]
.

Os dados extraídos dos aparelhos celulares também demonstraram que, ao contrário do que afirmou em seu interrogatório (de que não conhecia os corréus), CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS mantinha estreito vínculo com os demais apelantes, realizando diversas transações financeiras com JEFFERSON LIMA PEREIRA, que utilizava a conta bancária de ALYSON DA SILVA SOUZA para receber valores.

Quanto à alegação de que ALYSON DA SILVA SOUZA confessou ter praticado o crime sozinho, consoante mencionado neste voto, observa-se que essa versão não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios, ao contrário, as provas demonstram a participação conjunta dos três apelantes na prática delituosa, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

Por consequência, o pleito absolutório de CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS revela-se improcedente.

No que tange ao pleito de desclassificação da tortura para lesão corporal, ao argumento de que não estaria configurada a tortura, conforme já analisado no recurso de ALYSON DA SILVA SOUZA, o modo de execução empregado (amarrar a vítima, agredi-la por horas, asfixiá-la com toalhas, ameaçá-la de morte e exigir repetidamente uma confissão) demonstra inequivocamente a prática de tortura, e não de mera lesão corporal.

O dolo específico exigido pelo tipo penal da tortura configura-se com as agressões (físicas ou mentais) praticadas com a finalidade de obter informação ou confissão da vítima, o que ficou evidenciado pela insistência dos agressores em obter da vítima a confissão de que pertencia à facção criminosa rival (PCC).

A análise dos dados extraídos do celular de CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS revelou seu papel como “disciplina” da facção Comando Vermelho, responsável por aplicar punições e “salves”, o que corrobora a tese de que as agressões tinham finalidade específica, característica do crime de tortura.

Por efeito, a pretensão desclassificatória para lesão corporal também se mostra improcedente.

Sobre a metodologia utilizada, o Juízo singular, ao dosar a pena, explicou detalhadamente que:

“[...] Durante a dosimetria penal este magistrado SEMPRE INICIA a contagem pela pena mínima prevista no tipo.

Contudo, a aplicação das frações de circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, majorantes e minorantes, é feita de forma diferente. Explico.

Na primeira fase aplico as frações sobre a pena mínima do preceito secundário do tipo penal ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que for maior.

Na segunda fase, aplico as frações sobre o que for maior entre:

1) pena mínima do preceito secundário do tipo penal;

2) resultado da primeira fase;

3) intervalo entre as penas mínima e máxima.

Na terceira fase, aplico as frações sobre o que for maior entre:

1) resultado da primeira fase;

2) resultado da segunda fase;

3) intervalo entre as penas mínima e máxima.

Tudo isso para respeitar a hierarquia entre as etapas dosimétricas e para que as circunstâncias do caso concreto tenham mais efetividade na diferenciação de pena para cada réu que está em situações diferentes.”
(ID 302331549)

Quanto ao patamar de aumento na primeira fase dosimétrica, o c. STJ tem entendido a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
(AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Ocorre que, na segunda etapa dosimétrica, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de “
ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (HC nº 950.049/PE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18.12.2024).

Na terceira fase da dosimetria, constata-se que o juiz da causa majorou a pena em 1/4 (um quarto), levando em consideração que o art. 1º, § 4º, III, estipular que a “
aumenta-se a pena de um sexto até um terço
”.

Sendo assim, a fração utilizada na segunda fase dosimétrica deve ser alterada para 1/6 (um sexto), estendendo, de ofício, aos demais apelantes, nos termos do art. 580 do CP.

No que se refere à indenização por danos morais, o órgão Ministério Público postulou a condenação dos apelantes também para “
reparar o dano sofrido nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
” sem indicar o montante pretendido na denúncia (ID 302331409).

O juiz da causa fixou, a título de indenização por danos morais, a importância de 3 (três) salários mínimos à vítima, sem oportunizar o contraditório, nem aferir a capacidade econômica dos apelantes.

A
“fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii)
indicação do montante pretendido
; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória”
(STJ, REsp n. 2.173.062/PI, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

No “
exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar”
(TJMG, AP NU 10351180015494001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 4.12.2019).

Saliente-se que o apelante [CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS] declarou auferir renda mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e viver de “bicos” por estar desempregado, de modo que a reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio (ID 302331381).

Em sua vez, JEFFERSON LIMA PEREIRA, informou trabalhar como auxiliar de obras, sem possuir renda (ID 302331382) e ALYSON DA SILVA SOUZA, declarou ser servente de pedreiro e possuir renda de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal (ID 302331395).

Sopesadas a ausência de contraditório e da condição econômica do apelante e dos corréus, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença para todos os apelantes (CPP, art. 580).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
JEFFERSON LIMA PEREIRA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, ao negativar as circunstâncias do crime.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

As agravantes do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 61, II, “c”) e da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data dos fatos [7.1.2024], possuía condenação por tráfico de drogas transitada em julgado no dia 31.10.2022 (SEEU
2000005-54.2022.8.11.0092; ação penal 1000582-83.2021.8.11.0092)
- autoriza a elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) para cada, motivo pelo qual a pena provisória fica em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, pela incidência da majorante do sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III), o juiz da causa exasperou a pena em 1/4 (um quarto), totalizando em 4
(quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 2510978/PR, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.6.2024).

No tocante ao regime, a pena imposta – 4
(quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão
–, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, impõe-se o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b” c/c § 3º).

Do apelante
ALYSON DA SILVA SOUZA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar os antecedentes (SEEU 2000023-29.2024.8.11.0020 – condenação por tortura transitada em julgado em 23.1.2024, AP 1000550-66.2022.8.11.0020) e as circunstâncias do crime
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão qualificada [Tema Repetitivo 1258 do STJ], reduzo a pena em 1/8 (um oitavo), resultando a pena de 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

A agravante do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 61, II, “c”) justifica a elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena provisória fica em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão.

Na terceira fase, pela incidência da majorante do sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III), o juiz da causa exasperou a pena em 1/4 (um quarto), totalizando em 4
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 2510978/PR, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.6.2024).

Quanto ao regime, a pena imposta - 4
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
– e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b” c/c § 3º).

Do apelante
CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
ao negativar os antecedentes (SEEU 2000022-61.2020.811.0092 – condenação por tráfico, receptação, desobediência e dirigir veículo sem habilitação transitada em julgado em 22.1.2020, AP 0001109-23.2019.8.11.0092) e as circunstâncias do crime
.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

As agravantes do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 61, II, “c”) e da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data dos fatos [7.1.2024], possuía condenação por tráfico de drogas transitada em julgado no dia 29.6.2020 (SEEU
2000022-61.2020.811.0092; ação penal 1000338-91.2020.8.11.0092)
- autoriza a elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) para cada, motivo pelo qual a pena provisória fica em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, pela incidência da majorante do sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III), o juiz da causa exasperou a pena em 1/4 (um quarto), totalizando em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 2510978/PR, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.6.2024).

A pena imposta - 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
–, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b” c/c § 3º).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, para:
DESPROVER
o apelo de JEFFERSON LIMA PEREIRA e
PROVER PARCIALMENTE
os recursos de

ALYSON DA SILVA SOUZA [para reconhecer a confissão espontânea], e CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS [para adequar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica e afastar a indenização por danos morais], com providências de ofício.

Por consequência, para redimensionar as penas de:

1)

ALYSON DA SILVA SOUZA a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

2)

JEFFERSON LIMA PEREIRA a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado;

3)

CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025